Tribunal: TJMT
Processo: 1011602-06.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011602-06.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISVALDO LIMA DE ASSUNCAO - CPF: 284.840.881-20 (APELADO), LUCIA HELENA GARCIA DE ANDRADE - CPF: 535.844.141-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0006-48 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por correntista, condenando a instituição ao ressarcimento de R$ 3.018,00 (três mil e dezoito reais) referentes a transferências via PIX alegadamente não autorizadas, realizadas em março de 2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada falha na prestação dos serviços bancários pela cooperativa de crédito que justifique sua responsabilização civil pelos danos alegados; e (ii) saber se o comportamento do correntista caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo autor, nem autoriza a imposição de prova diabólica à parte adversa.

4. As transferências questionadas foram realizadas a partir do próprio aparelho celular do correntista, mediante utilização de sua senha pessoal, em rede de sua região, conforme demonstrado pela análise técnica, inexistindo qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário.

5. O comportamento do correntista revela ausência de cautela exigida do homem médio, considerando a demora na comunicação dos fatos à instituição financeira, a não alteração da senha ou cancelamento da chave PIX após constatar as primeiras transferências, e a continuidade na realização de operações financeiras subsequentes.

6. As transferências realizadas não destoam do perfil transacional do correntista, conforme demonstrado pela análise dos extratos bancários, não se aplicando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece responsabilidade institucional quando violado o dever de segurança em transações com aparência de ilegalidade.

7. Inexiste nexo causal entre eventual conduta da instituição financeira e os danos alegados, caracterizando-se fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, circunstâncias excludentes da responsabilidade civil nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por transferências via PIX resta afastada quando as operações são realizadas mediante utilização regular da senha pessoal do correntista, a partir de seu próprio dispositivo móvel, sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário. 2. Configura culpa exclusiva da vítima o comportamento do correntista que, após constatar transferências não autorizadas, permanece inerte quanto à alteração de senha ou cancelamento da chave PIX, bem como demora na comunicação dos fatos à instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I e II; Resolução BCB no 1/2020, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 479; STJ, REsp no 1.995.458/SP, Terceira Turma, j. 09.08.2022; STJ, REsp no 2.015.732/SP, Terceira Turma, j. 20.06.2023; TJ-GO, 5691645-70.2023.8.09.0088, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação

interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais no 1011602-06.2024.8.11.0015
, ajuizada por
MARISVALDO LIMA DE ASSUNÇÃO.

Na origem, sustenta o autor que, no mês de março de 2024, foram realizados débitos em sua conta bancária, na modalidade PIX, sem sua autorização, totalizando o valor de R$ 3.018,00 (três mil e dezoito reais), transferidos a empresas desconhecidas. Alega, ainda, que buscou atendimento na agência da instituição requerida, não tendo obtido qualquer suporte ou providência para estornar os valores, razão pela qual pleiteou reparação por danos materiais e morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao ressarcimento do valor indevidamente debitado (R$ 3.018,00) bem como à declaração de inexistência da dívida decorrente do contrato ou da relação obrigacional, que originou os lançamentos de débito na conta bancária, de propriedade do autor.

Houve, ainda, a condenação ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios de forma recíproca, sendo estabelecido que o autor arcará com 20% das custas processuais, enquanto à requerida incumbirá o pagamento dos 80% remanescentes. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o autor foi condenado a pagar honorários ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor atribuído à causa; por sua vez, a requerida deverá pagar honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A requerida apresentou recurso de apelação, impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelado e alegando que os valores foram transferidos mediante autenticação regular do correntista, inexistindo falha na prestação do serviço, o que afastaria sua responsabilidade pelo evento danoso. Argumenta, ainda, que a instituição financeira apenas disponibiliza a plataforma digital, cabendo ao cliente zelar por sua senha e pelo sigilo de seus dados. RequerEU, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Custas devidamente recolhidas no id. 284337362.

Nas contrarrazões ao recurso (Id. 284337365), o apelado defende a manutenção integral da sentença, argumentando que restou evidenciada a falha na segurança da instituição financeira e a ausência de suporte adequado após a comunicação dos fatos, circunstâncias que, segundo alega, justificam a condenação ao ressarcimento dos valores subtraídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização de Danos Materiais C/C Danos Morais

no

1011602-06.2024.8.11.0015
, ajuizada por
MARISVALDO LIMA DE ASSUNÇÃO
.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade da instituição financeira apelante por transações bancárias realizadas na conta do autor, ora apelado, mediante a utilização do sistema de pagamento instantâneo (PIX), sem sua anuência ou ciência, resultando no prejuízo material de R$ 3.018,00.

·

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE

Quanto à impugnação da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelado, verifico que o magistrado de origem analisou criteriosamente os documentos juntados aos autos, os quais demonstram, de forma satisfatória, a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família (Ids 284335974, 284335972 e 284337366 – este último apresentado em contrarrazões).

O apelado informou, ainda, que, em razão de sua profissão (motorista), os valores depositados em sua conta corrente são utilizados para custear despesas operacionais, como abastecimento, pedágios, alimentação e manutenção do veículo, não se caracterizando como verba salarial.

Verifica-se ainda que o juízo de origem manteve o benefício da justiça gratuita concedido no ID. 284337358 e por consequência, indeferiu a impugnação à referida benesse formulada em sede de contestação.

Ademais, a requerida não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela autora, razão pela qual
REJEITO a impugnação formulada
.

·

MÉRITO

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, ainda que se considere a inversão do ônus da prova, é dever do consumidor produzir prova mínima das suas alegações. Não bastasse isso, a inversão do dever probatório não tem o condão de imputar à parte adversa o ônus da produção de prova negativa (prova diabólica).

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (
AgInt no Resp 1.717.781/RO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1951076 ES
2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Neste caso, ainda, é necessário se considerar que eventual inversão do dever probatório implicaria atribuição de prova negativa à instituição financeira - a ausência de vício na manifestação de vontade da consumidora -, o que não se admite:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art.
373
,
I
e
II
, do
NCPC
. 3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. ( STJ -
AgInt no AREsp: 1793822 DF
2020/0308192-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DIFICULDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO DA PROVA DIABÓLICA REVERSA. ART.
373
,
§ 2.o
,
CPC
. MANUTENÇÃO DO ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) - Deve-se ter em conta, ainda, a impossibilidade de se determinar a produção de prova diabólica em reverso, conforme expressamente vedado pelo § 2.o do dispositivo pertinente, de modo que a redistribuição do encargo nos termos especificados pelo Juízo de primeiro findará por incumbir o Agravante a formar prova negativa, cabendo-lhe o ônus de demonstrar que os fatos alegados não aconteceram, o que se demonstra excessivamente difícil, tendo em vista a natureza unipessoal da situação narrada ; - Recurso conhecido e provido. ( TJ-AM -
AI: 40037100620228040000
Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 29/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2023) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE. - A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência - Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do art.
6o
,
VIII
,
CDC
. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória - Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção. (TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

Isto posto, verifico que inexistem provas do fato constitutivo do direito da parte autora, de maneira que se torna inviável aferir qualquer verossimilhança em sua alegação.

No caso dos autos, consta Boletim de ocorrência lavrado em 19/03/2024 pelo apelado informando que acessou a conta mantida junto ao apelante e verificou
02 (duas)
transferências (uma no valor de R$ 250,00 e outra no valor de R$ 1.000,00) que não teriam sido efetuadas pelo correntista (id. 284335970).

Constata-se, ainda, nos extratos bancários anexados aos autos (Id. 284335971), que os lançamentos ocorreram em março de 2024, em três oportunidades distintas: i. duas transações ocorreram em
06/03/2024
para a empresa
HKP PAY PAGAMENTOS
(R$ 250,00 e R$ 1.000,00); ii. uma terceira transação ocorreu em
25/03/2024
para a empresa
BYTECH LTDA
(R$ 1.768,00).

O autor nega ter autorizado tais transações e relata que, ao buscar atendimento na agência do réu o
“retorno que recebeu desta, foi tão somente que “nada poderia fazer a respeito”, nem mesmo poderia efetuar o estorno nas contas.”.

Pois bem. Algumas considerações merecem destaque. Em primeiro lugar as primeiras transferências ocorreram em
06/03/2024
e o apelado só buscou o registro da ocorrência em
19/03/2024
(id. 284335970)
.
Ademais, pelo que se extrai a busca da agência
não ocorreu de modo imediato,
pois é certo que o documento do id. 284335973 informa que o apelante este na agência reclamada em
25/03/2024
às 12:14, mesma data em que foi realizado a terceira transferência, não apresentando, entretanto, informação se a transferência ocorreu em momento anterior ou não.

É interessante, entretanto, ressaltar que mesmo ciente de que valores teriam sido transferidos de sua conta, via PIX, em 06/03/2024, no mínimo desde 19/03/2024, não modificou a sua senha de acesso ou bloqueou a sua chave pix, providências essas que poderiam ser realizados mediante o simples acesso do aplicativo.

Calha consignar, ainda, que o relatório de análise apresentado pela apelante informa que as
“transações contestadas foram realizadas de Mobile Seguro, ou seja, do aparelho do associado (Samsung Galaxy A14)”
e mais, em rede que seria
“da região do associado.”
(id. 284335988 – pág. 8).

O que se tem enquanto prova é que o apelado realizou transferência bancária via PIX para o golpista sem se cercar da
segurança necessária, sendo impossível à instituição bancária aferir se houve fraude no caso, bem como impossível o bloqueio de saldo em conta a partir da transferência por PIX.

Não obstante todo o exposto, é fato de conhecimento público e notório que as transferências eletrônicas (PIX) entre contas bancárias são feitas de forma imediata, de forma que o valor debitado de uma conta é
prontamente creditado em outra. Além disso, o valor objeto da transferência fica em imediata disponibilidade ao correntista de destino. Em outros termos, a operação se assemelha à entrega pessoal de
uma quantia de dinheiro de uma a outra pessoa.

Concernente a terceira transferência o apelante afirmou que
“que em conversa com o Requerente na agência, após alguns questionamentos, o mesmo informou que
utiliza os aplicativos de TikTok e Kway para jogos e ganhos de “moedas e bônus”,
sendo possível estar relacionado a isso, uma vez que o nome da plataforma que utilizava tinha relação com os favorecidos das transações de pix, ora questionadas”
(id. 284335988 – pág. 8)

A empresa BYTECH, realiza, dentre outras atividades, a intermediação de jogos online
[1]
.

A alegação da apelante é que o apelado
“REALIZOU AS TRANSFERÊNCIAS DOS VALORES, UTILIZANDO SEU APARELHO CELULAR E SUA SENHA PESSOAL, SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DA COOPERATIVA REQUERIDA.”
(id. 284335988 – pág. 10). Efetivamente inexiste qualquer indício de prova de que a apelante tenha colaborado com a transferência dos valores mencionados na inicial.

Ademais, o comportamento do apelado em não bloquear a chave pix e senha, após constatar a realização das primeiras transferências indica comportamento incompatível com a realidade digital exigida atualmente pelo homem médio que transaciona valores através de aplicativos. O apelado é motorista e a análise do extrato do id. 284335971 revela
transações eletrônicas diárias,
demonstrando, assim, que o recorrido possui intimidade com o manuseio das ferramentas tecnológicas e bancárias em seu cotidiano.

É interessante assentar que em sede de impugnação à contestação (id. 284335998) o apelado
não
refuta que as transferências foram realizadas através do seu aparelho telefônico, sequer negando que faça uso do equipamento cujo modelo foi descrito na contestação. Ademais, o apelado
não
contesta, sequer refuta, a assertiva de que “
utiliza os aplicativos de TikTok e Kway para jogos e ganhos de “moedas e bônus”
,
realizada em sede de contestação.

O magistrado sentenciante assentou o seguinte:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se que
a empresa requerida não comprovou
, de maneira categórica,
que os lançamentos de débito
, realizados à margem da conta corrente de propriedade do requerente,
possuem origem causal válida
e, portanto,
derivem da celebração de contrato ou de qualquer outro tipo de relação obrigacional regular
, contraída, pessoalmente, pelo autor e que pudesse legitimar a transação bancária.
Este ponto
crucial/nodal (
existência da relação contratual ou obrigacional e/ou a regularidade da transação bancária
) a requerida lançou mão, como pano de fundo, para excluir a caracterização da responsabilidade civil, e, consequentemente,
constitui dever/ônus processual
de
promover a comprovação
da existência do fato [art. 373, inciso II do Código de Processo Civil; art. 14, § 3.o da Lei n.o 8.078/1990].” (destaques no original – id. 284337358)

Com todas as vênias, a comprovação da regularidade é realizada através da constatação de que a transação ocorreu através de transferência via PIX, sendo comezinho que tais transferência demanda a utilização de senha pessoal e intransferível do usuário.

O apelado não alega, por exemplo, vazamento da senha. Na realidade sequer comunicou eventual modificação ou cancelamento da senha ou chave pix.

Não há dúvidas de que o surgimento de novas formas de relacionamento entre cliente e banco, em especial por meio de sistemas eletrônicos e pela internet, reafirmam os riscos inerentes às atividades bancárias. Imperioso, portanto, que instituições financeiras continuamente aprimorem seus sistemas de segurança, pois as modalidades de golpe são as mais diversas e inovam-se a cada dia.

Nos termos da Súmula 479/STJ,
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos é incontroverso que os valores saíram da conta do autor, mas não há comprovação de que houve defeito na prestação do serviço bancário. Na realidade a dinâmica dos fatos nos apontam a existência de culpa exclusiva da vítima, atraindo, então, o estabelecido pelo art.14 §3o, II, do CDC.

Calha consignar que após ter procurado a agência do requerido em 25/03/2024, não ter trocado a senha, cancelado a chave pix ou modificado o aparelho celular cadastrado para realização das operações financeira, o apelado continuou realizando operações financeiras, conforme se verifica do extrato do id. 284335971, inclusive com pagamentos via PIX após a última transferência questionada.

O aludido comportamento não é compatível com a necessidade de cautela do homem médio. Ademais, após a última transferência via PIX questionada nos autos (25/03/2024) o apelado só procurou o requerido em
04/04/2024
(id. 284335972).

Os referidos aspectos não revelam e não demonstram cautela do consumidor, e mais, reforçam a ausência de falha na prestação dos serviços, pois é certo que oPIX é utilizado em razão da sua agilidade na transferência de recursos, característica conhecida e enaltecida pela sociedade.

Denote-se, ainda, que as transferências questionadas, quando confrontadas com as demais transferências verificadas no extrato do apelado (id. 284335972), não destoam do seu perfil. Assim sendo, não se aplica o raciocínio adotado em precedentes do STJ em que foi declarada a responsabilidade da instituição financeira porque violado o dever de segurança ao não serem criados mecanismos que obstassem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas. (REsp n. 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022; REsp n. 2.015.732/SP, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)

É interessante ressaltar que o consumidor sequer acionou as pessoas jurídicas, recebedoras dos valores, para obtenção de informações acerca dos destinatários dos valores transferidos.

A BYTECH além de ser uma plataforma de jogos possui como atuação a atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, de acordo com o código CNAE M-7490-1/04. A HKP PAY PAGAMENTOS também possui como atuação atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, de acordo com o código CNAE M-7490-1/04.

As referidas empresas são intermediadoras de pagamentos, que sequer foram admoestadas pelo consumidor para que fosse informado o destino dos valores transferidos.

O art. 38 da Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020, que regulamenta o PIX no Brasil estabelece:

“Art.

38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando: (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB no 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

I - o tempo para autorização de iniciação de transação exceder o tempo máximo para essa autorização, nos termos do Regulamento do SPI;

II - houver fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento;
(Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB no 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

III -
(Revogado, a partir de 3/11/2020, pela Resolução BCB no 30, de 29/10/2020.)

IV - houver problemas na autenticação do usuário pagador;
(Redação dada, a partir de 1o/2/2022, pela Resolução BCB no 181, de 25/1/2022.)

V - envolver movimentação de recursos oriundos de usuários pagadores sancionados por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na forma prevista na Lei no 13.810, de 8 de março de 2019, e conforme disciplina própria editada pelo Banco Central do Brasil;
(Redação dada pela Resolução BCB no 402, de 22/7/2024.)

VI - houver inconsistên
cia entre a transação e os parâmetros atribuídos às transações com finalidade de saque ou de troco, inclusive no que se refere aos limites de valor estabelecidos pelo Banco Central do Brasil em documento específico, à natureza jurídica do usuário recebedor e aos participantes que podem iniciar transações com essas finalidades; ou
(Redação dada pela Resolução BCB no 402, de 22/7/2024.)

V
II - houver inconsistência entre as instruções de pagamento enviadas pelo prestador de serviços de pagamento do usuário recebedor e os parâmetros da autorização concedida pelo usuário pagador, em uma transação referente ao produto Pix Automático.
(Incluído pela Resolução BCB no 402, de 22/7/2024.)

Parágrafo único. Para fins de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, todas as operações, inclusive as rejeitadas, deverão ser monitoradas e tratadas nos termos da Circular no 3.978, de 23 de janeiro de 2020.
(Incluído, a partir de 3/11/2020, pela Resolução BCB no 30, de 29/10/2020.)
”

No caso em tela, inexiste prova de qualquer das hipóteses estabelecida na normativa em questão.

Nota-se, portanto, que o prejuízo não decorreu da instituição financeira, pois não é possível perceber nenhuma falha na prestação do serviço dessa ou de fortuito interno.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS CORRENTES. EMITENTE QUE IDENTIFICA TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE. PEDIDO AO BANCO PARA QUE PROVIDENCIE O BLOQUEIO DOS VALORES NA CONTA DE DESTINO. TESE DE INÉRCIA DO BANCO. NÃO IDENTIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO. BANCO QUE NÃO TEM O DEVER JURÍDICO DE IMPEDIR O PREJUÍZO DO CORRENTISTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ NO CASO CONCRETO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais -
0018196-91.2020.8.16.0035
- São José dos Pinhais - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS
MANUELA TALLÃO BENKE - J. 05.08.2022).

"AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação da Autora. Descabimento. Autora que interpelada por falsários, em golpe que se convencionou chamar de"golpe do Whatsapp", realizou transferência via PIX para a conta de terceiro, após receber informação de que para regularização de sua conta deveria realizar o procedimento. Inexistência de culpa das Rés. Culpa exclusiva da Autora. Transferência via PIX sem qualquer cautela antecedente. Informações copiosas a respeito da modalidade de fraude em sítio eletrônico mantido pelas Rés. Cobrança hígida. Inexistência de danos indenizáveis. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados". (TJSP, NJ 4.0 Turma II (DP 2),
AP 1019706-16.2023.8.26.0011
, rel. Des. Marcia Tessitore, j. 29/8/2024).

Destarte, embora não não se olvide que a responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes no âmbito de operações bancárias seja objetiva (STJ, Súmula no 479), imprescindível o estabelecimento de nexo causal entre o dano e algum ato, comissivo ou omissivo, atribuído às instituições financeiras, o que não restou demonstrado nos autos.

Na realidade os elementos dos autos (demora na comunicação dos fatos à instituição, não cancelamento de chave PIX, alteração ou cancelamento de senha, transações realizadas de acordo com o perfil do consumidor, continuidade na realização de transações via PIX após a “transferência indesejada”, ausência de impugnação à contestação quanto a forma de transferência dos valores – utilização de aparelho mobile -, e consequente impugnação ao aparelho celular mencionado como responsável pelas transferências) apontam a ausência de responsabilidade do apelante.

Em situações idênticas já se assentou:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA DENTRO DO PERFIL PADRÃO DO CONSUMIDOR E POR MEIO DE SENHA PESSOAL DO SEU APARELHO CELULAR. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) inegável que uma vez evidenciada omissão ou falha suscetível de ser atribuída ao banco, inafastável será sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor, lembrando o que estabelece a Súmula 479 do Superior Tribuna de Justiça: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, sendo essa responsabilidade afastada caso o recorrente comprove ''que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'' ou ''a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro'', conforme estipulado no artigo 14, § 3o, da norma consumerista. Importante considerar, ainda, que de acordo com a Resolucao BACEN n.o 1 de 12/08/2020 (que instituiu o arranjo de pagamentos PIX), as instituições financeiras têm participação obrigatória nessa modalidade de pagamento (art. 2.o). (...)
É cediço que para se ingressar no aplicativo bancário e confirmar a operação relativa ao PIX é necessária a utilização de senha pessoal.
Nessa toar, apesar da aplicabilidade da norma acima citada, no caso dos autos a fraude perpetrada na conta da reclamante incorre de fortuito externo, pois não se vislumbra aqui falha na prestação de serviços por parte do banco reclamado. Contudo, a reclamante/recorrente não esclareceu e nem sequer comprovou o momento em que comunicou a instituição reclamada sobre a transação efetivada mediante fraude. Obtempera-se que na inicial alegou que entrou em contato com a reclamada (PAG SEGURO) apenas no dia 11.9 .2023, 4 (quatro) dias após o infortúnio.
Sabido que por tratar de transação mediante PIX, pagamento instantâneo, a não comunicação imediata do golpe, dificultou o bloqueio e a preservação do valor transferido.
(...) Ressalta-se, ainda, que não se desconhece as inúmeras fraudes perpetradas no âmbito das operações financeiras, inclusive por meio de PIX, que evidenciam a falha no sistema bancário colocado à disposição do consumidor, todavia, para que sejam reconhecidas, deve haver ao menos prova mínima de sua ocorrência, tais como dissonância com a
movimentação padrão do correntista; operações financeiras sucessivas; pedido de alteração de senha pessoal; acesso por meio de dispositivo diverso não autorizado etc, o que não se verificou na hipótese
. (...) Não se pode imputar a culpa na instituição financeira, pois não tinha o conhecimento do fato e nem tão pouco restou demonstrada qualquer hipótese de fraude ou falha no seu sistema. O prejuízo alegadamente sofrido pelo autor não configura fortuito interno, uma vez que foi vítima de furto cometido por terceiros. Inexiste nexo causal entre a responsabilidade do Banco pelos serviços prestados e o dano sofrido pelo autor, não podendo a instituição bancária ser colocada na posição de garante universal de todas as transações realizadas no âmbito de suas atividades. Ante a culpa exclusiva de terceiros e ausência de falha na prestação dos serviços, incabível a responsabilidade da instituição bancária, devendo o autor perseguir quem efetivamente lhe causou o dano. Conforme boletim de ocorrência (ID 52244215), o autor tinha conhecimento da alcunha de um dos envolvidos, podendo, caso queira, promover a respectiva ação civil ex delicto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Recurso conhecido e não provido. (...) (Acórdão 1787704, TJDFT, 07088726120238070009, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023) (...)
Desse modo, as provas produzidas e coligidas aos autos não comprovam a existência de falha na prestação dos serviços pela reclamada, mormente porque demonstram que a operação se deu por dispositivo autorizado pela própria reclamante, com senha pessoal por ela criada. Por derradeiro, não tendo sido comprovada a falha interna nos serviços do banco ou a existência de fraude na operação, não há falar em dano material ou moral devido, ficando a instituição financeira eximida de qualquer responsabilidade, bem como do dever de indenizar
(...).” (TJ-GO 5691645-70 .2023.8.09.0088, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/04/2024 – grifos e destaque nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COOPERATIVA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ROUBO DE CELULAR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. (...) 4. A responsabilidade dos bancos réus é objetiva e independe de demonstração de culpa, de forma que somente restará afastada nas hipóteses de comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, ou ainda, quando houver exclusiva culpa do consumidor, nos termos dos incisos I e II do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. (...) 6 . No caso concreto, apesar de o roubo do aparelho celular do autor revelar-se incontroverso, não há qualquer elemento mínimo de prova a evidenciar falha na prestação dos serviços bancários pelos réus, restando comprovado, ao revés, que o autor demorou para comunicar o roubo de seu dispositivo móvel às instituições financeiras, desconhecendo-se, outrossim, as configurações de segurança que o autor tinha instalado em seu aparelho. 7. A responsabilidade civil da instituição financeira somente resta configurada quando comprovada a falha nos sistemas de segurança, desde que a vítima do roubo diligencie, o quanto antes, na comunicação do crime à instituição financeira de que é correntista, e esta se omita nas providências de bloqueio.
8. Não restando comprovada falha na prestação dos serviços bancários, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos.
9. Apelos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos providos.” (TJ-DF 07153637420248070001 1992904, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 07/05/2025, 5a TURMA CÍVEL – grifo nosso)

Insisto, a ausência de contemporaneidade entre as transferências e a procura do apelado a agência do apelante indica-nos evidente contribuição para a impossibilidade de adoção de medidas adequadas e tempestivas para impedir a concretização das transferências, ou mesmo, o acionamento de instrumentos bancários para solicitação de sobrestamento das transferências das instituições recebedoras aos beneficiários.

Logo, compreendo que a r. sentença merece ser reformada, com a consequente inversão do ônus sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a demanda na origem, invertendo as verbas sucumbenciais, observando-se, entretanto, a gratuidade concedida e a suspensão da exigibilidade estabelecida pelo art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

[1]

https://id.ufpe.br/video/202505/bytech%20ltda%20plataforma%20jogos

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025